Tribunal: STF
Processo: Rcl 60399
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em face de decisão Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-AIRR-0000017-52.2022.5.14.0001, por suposta afronta ao decido por esta Corte no julgamento do TEMA 1.046 da repercussão geral e na ADPF 323.



    Na origem, cuida-se de ação civil coletiva, na qual a parte ora beneficiária postula o restabelecimento do vale cultura antes concedido pela Reclamada.



    A reclamante sustenta, em síntese, que “a presente Reclamação discute a absoluta inviabilidade de se dar ultratividade a norma coletiva, no caso, Sentença Normativa, ao manter-se o deferimento de benefício, Vale Cultura, que, reconhecidamente, segundo o próprio SINTECT/RO, detinha base naquela, conquanto constante de Manual da ECT, com o nítido intento de burla às teses fixadas na ADPF n° 323 e no Tema 1046 (ARE n° 1.121.633-GO/RG)" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz que "ao inviabilizar o trânsito do Recurso de Revista interposto pela ECT, a r. decisão supra, reclamada, manteve a condenação desta Empresa Pública para que restabelecesse benefício, Vale Cultura, já não previsto em norma coletiva, negando-se autoridade ao que restou decidido na ADPF n° 323 e no Tema 1046 (ARE n° 1.121.633/GO-RG), razão pela qual é proposta a presente Reclamação" (eDoc 1, p. 6).



    Salienta que "no âmbito das relações laborais entre a ECT e os substituídos do SINTECT/RO não existe uma cláusula sequer que possa ser reconhecido o benefício Vale Cultura, sob pena de, entendendo-se o contrário, dar-se-á ultratividade a norma coletiva" (eDoc 1, p. 12).



    Afirma que "a pretensão veiculada, com base em norma coletiva expirada, e a condenação da ECT, mantida pela r. decisão reclamada, sob a mera alegação de que norma interna viabilizaria a procedência dos pedidos, quando sabe-se, incontroversamente, que detinham previsão em norma coletiva, já não mais vigente, sendo a norma interna meramente regulamentadora, é inequívoco o confronto com o decido por esse e. STF, na ADPF 323 e no Tema 1046 (ARE n° 1.121.633/GO-RG), além de, outrossim, confrontar o que decidido por esse e. STF na SL n° 1264" (eDoc 1, p. 12)



    Requer, liminarmente, a suspensão do AIRR n° 0000017-52.2022.5.14.0001, até o trânsito em julgado da presente Reclamação e, no mérito, "a procedência dos pedidos para, confirmando-se a liminar, cassar a r. decisão reclamada, para declarar-se a inexistência da ultratividade da norma coletiva, de modo a inviabilizar o restabelecimento do benefício Vale Cultura" (eDoc 1, p. 19).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do ARE 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018;)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 323.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 323, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15.09.2022, declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do TST que, na redação dada pela Resolução 185 de 2012, estabelecia a incorporação de cláusulas normativas ao contrato de trabalho individual até que nova convenção coletiva ou acordo fossem firmados. Eis a ementa do referido julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    No entanto, verifico que no caso, a decisão apontada como reclamada na inicial – decisão monocrática do Ministro Relator, Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo nº TST-AIRR-° 0000017-52.2022.5.14.0001 – não tratou do mérito da questão, mas apenas de óbice processual ao seguimento do recurso de revista (eDoc 15, p. 6-7):



    “O exame detido dos autos, mediante o confronto entre as razões do recurso de revista e o acórdão proferido pelo Tribunal Regional, revela que o apelo realmente não preencheu os requisitos necessários ao seu processamento, tal como ficou assentado na decisão ora agravada.



    Assim, abstenho-me de analisar a transcendência da causa, com fundamento nos princípios da economia e celeridade processuais e na ausência de prejuízo às partes.



    Apesar da tentativa da parte agravante, de infirmar a decisão denegatória, constato que esta merece ser mantida, pelos mesmos fundamentos ali consignados, os quais passam a compor a presente decisão.



    Saliente-se que a natureza peculiar do recurso de agravo de instrumento nesta Justiça Especializada, com a função precípua de destrancar apelo cujo seguimento foi denegado pelo juízo de origem, no exercício de admissibilidade prévia prevista em lei (artigo 896, § 1º, da CLT), não só possibilita, mas até mesmo recomenda a incorporação dos fundamentos dessa decisão, quando se constata seu acerto, como na presente hipótese.



    É que a garantia inserta no artigo 93, IX, da Constituição Federal deve ser aplicada em harmonia com o artigo 5º, LXXVIII, da Lei Maior, que confere às partes o direito à duração razoável do processo e aos meios que promovam a celeridade de sua tramitação.



    Nesse contexto, ainda que a abordagem dos temas seja concisa ou não expresse, do ponto de vista meramente técnico, a melhor solução, é certo que, se a decisão agravada estiver correta quanto ao resultado prático – obstaculizar o trânsito do recurso de revista que não preencheu os requisitos do artigo 896 da CLT -, a adoção dos seus fundamentos pelo Relator é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional requerida.



    A parte já teve a oportunidade de expor as razões pelas quais considera necessário o pronunciamento desta Corte Superior, para a uniformização da jurisprudência, e, diante da resposta negativa, valeu-se do meio adequado para provocar o reexame do caso.



    Ao proceder a esse novo exame, concluí que não lhe assiste razão.



    Desnecessário, portanto, à luz dos valores acima delineados, que seja proferida decisão analítica de cada pormenor do apelo, o que causaria sobrecarga indevida do Judiciário, com a consequente protelação da solução a ser entregue não apenas no presente feito, mas também nos demais processos que tramitam neste Tribunal, em prejuízo de todo o universo de jurisdicionados.



    Assim, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos.”



    Assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida na ADPF 323, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24.863-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 04.11.2016)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19.240-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14.09.2015)



    Além disso, ainda que se considerasse a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, haveria também a ausência de similitude entre a matéria debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pelo reconhecimento do direito ao restabelecimento do vale cultura ocorreu pela constatação da existência de norma interna prevendo o pagamento do benefício, conforme trecho abaixo (eDoc 8, p. 8):



    “Percebe-se, com isso, que a norma interna que concedia o vale-cultura aos empregados da ECT, embora pudesse ter inspiração em negociação coletiva, em nenhum momento a ela se vinculou, tendo, com efeito, retirado seu fundamento diretamente da Lei nº 12.761/2012, que instituiu o programa de cultura do trabalhador, e do Decreto Federal nº 8.084/2013.



    Nesse passo, mostra-se irrelevante a ausência de norma coletiva prevendo, atualmente, o benefício do vale-cultura, dado que os instrumentos coletivos não são, nem nunca foram, seu fundamento de validade, mas apenas um reforço negocial. Não é, por conseguinte, hipótese de ultratividade de instrumento coletivo.



    Ademais, a circunstância de o vale-cultura ter sido retirado da sentença normativa efetivada nos autos do Dissídio Coletivo de Greve nº 1001203- 57.2020.5.00.0000, julgado pelo TST em 21-9-2020, ou mesmo do Dissídio Coletivo de Greve nº 1001174-70.2021.5.00.0000, julgado pelo TST em 18-8-2021, não afeta o direito daqueles que já recebiam, por força de norma interna, na medida em que a ausência de previsão em norma coletiva pura e simples não se confunde com o comando expresso de impedir a sua concessão - o que, cumpre salientar, não houve.



    Com isso, a não previsão desse benefício nas aludidas sentenças normativas apenas tem o condão de viabilizar a revogação da norma interna, afetando os novos empregados contratados posteriormente a esse ato empresarial.



    Destaca-se, por fim, que, mesmo que houvesse dubiedade a respeito da interpretação da aludida norma interna, essa dúvida deveria conduzir precisamente para o entendimento que melhor atende aos interesses do trabalhador, parte mais frágil da relação e que não redigiu a mencionada cláusula. Isso, em observância tanto ao princípio supracitado do "in dubio pro operario" quanto em razão do art. 113, § 1º, IV, do Código Civil.



    Com base nesses fundamentos, nega-se provimento, no particular, ao recurso ordinário interposto. Por consequência lógica, mantidas as condenações de origem, encontra-se prejudicada a pretensão de inversão da condenação de origem ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.”



    Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 323. A estreita via da reclamação não comporta o revolvimento de matéria probatória. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022).



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente